Tribunal: TJPA
Processo: 0041207-65.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041207-65.2012.8.14.0301

APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SILVANA CECILIA NEGRAO DE OLIVEIRA, AFONSO ALBUQUERQUE NEGRAO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO BENEFÍCIO DE ORDEM DO FIADOR. ART. 827 DO CC. ARGUIÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. FIADOR QUE DEVIDAMENTE CITADO DEIXOU DE CONTESTAR A AÇÃO. A INVOCAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ORDEM DEVERÁ SER MANIFESTADA EXPRESSAMENTE PELO FIADOR ATÉ A CONTESTAÇÃO DA LIDE, SOB PENA DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AFIANÇADA NOS TERMOS DO ART. 827 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
SILVANA CECÍLIA NEGRÃO DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1353817 - Pág. 1/3):

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a presente ação para condenar o réu a pagar à autora, a título de danos materiais, os alugueis e acessórios vencidos, acrescidos de multa de três meses de aluguel, assim como o valor despendido com a reparação dos danos ao imóvel, acrescido de multa de igual valor do dano, atualizados a partir do efetivo prejuízo (sumula 43 STJ), qual seja do atraso, em relação aos alugueis e acessórios, e do desembolso, em relação ao reparo dos danos, com a incidência de juros de mora a partir do vencimento da obrigação (art. 397, CC), por se tratar de obrigação contratual líquida (mora ex re). Julgo improcedente os pedidos de lucros cessantes e danos morais.

Consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Custas e honorários pela ré estes fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelas condenadas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 1353601 - Pág. 3/16), alegando em suma, que o apelante é fiador no contrato de aluguel do imóvel objeto da lide, portanto, possui benefício de ordem, ou seja, a possibilidade de o fiador invocar primeiro a execução dos bens do devedor principal.

Assim, afirma que diante disso, a sentença seria nula por não ter respeitado o referido benefício de ordem. Ao final, requer o provimento recursal, para que seja anulada a sentença recorrida.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 1353819 - Pág. 5/8), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida. Isso porque, seria inaplicável o benefício de ordem requerido somente após a contestação, com fundamento no art. 827, do CC.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial indenizatória, sem considerar o suposto benefício de ordem aplicável ao apelante fiador, nos termos do art. 827 do CC.

Alega a autora em exordial (Num. 1353601 - Pág. 3/16), que possui imóvel no Condomínio Cristal Ville e o locou para o primeiro réu, para pagamento do valor mensal de R$ 9.000,00, pelo prazo de 24 meses, de 15/08/2011 a 15/08/2013, tendo como fiador o segundo réu.

Contudo, após o inadimplemento do aluguel e a deterioração do imóvel, a autora ajuizou a presente ação, a fim de ver ressarcidos os prejuízos causados a autora, alegando totalizar o valor de R$ 141.373,77.

Citada por edital, a Defensoria Pública apresentou Contestação por Negativa Geral em favor do primeiro réu (Num. 1353614 - Pág. 2/4) e devidamente citado, o segundo réu deixou de apresentar contestação, conforme Certidão (Num. 1353612 - Pág. 12).

Após a devida tramitação processual, sobreveio a sentença recorrida.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

A alegada nulidade da sentença em virtude de suposta violação ao benefício de ordem do fiador, não merece prosperar. Explico.

A complexidade das relações econômicas por vezes exige que terceiros ofereçam garantia do cumprimento de determinadas obrigações. Segundo Maria Helena Diniz: “(...)
garantia é o ajuste que visa dar ao credor uma segurança de pagamento
.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. v. 3. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 229).

A garantia pode ser real ou pessoal. A garantia pessoal ou fidejussória é conferida ao credor mediante contrato de fiança. A fiança é a promessa feita, por uma ou mais pessoas, de garantir ou satisfazer a obrigação de um devedor, se este não a cumprir, assegurando ao credor o seu efetivo cumprimento (art. 818 do Código Civil).

É um negócio jurídico celebrado entre o credor e o fiador, já que pode ocorrer sem o consentimento do devedor e mesmo contra sua vontade (art. 820 do Código Civil) e possui forma vinculada, pois dar-se-á sempre por escrito (art. 819 do Código Civil).

O contrato de fiança institui obrigação acessória, na medida em que se a obrigação principal se extinguir, extinta estará a fiança. Pode ser estabelecida com extensão não limitada, se compreender todos os acessórios da dívida principal, ou limitada, se assegurar valor inferior ou em condições menos onerosas que a obrigação principal (arts. 822 e 823 do Código Civil).

O fiador assume obrigação subsidiária da principal, ou seja, somente se obrigará se o afiançado não cumprir a prestação devida. A lei lhe assegura o benefício de ordem, que consiste no direito de exigir do credor que acione, em primeiro lugar, o devedor principal, para que os bens dele sejam excutidos antes dos seus (art. 827 do Código Civil).

Nesse sentido, o fiador não poderá alegar o benefício de ordem se o houver renunciado expressamente, se houver se obrigado como principal pagador ou devedor solidário, ou se o devedor for insolvente ou falido (art. 828 do Código Civil).

In casu,
o primeiro réu celebrou contrato de fiança com o segundo réu, ora apelante, para garantir contrato de locação de imóvel firmado com a autora. O recorrente não renunciou ao benefício de ordem, vez que não consta expressamente no contrato.

Contudo, para que possa valer-se dessa prerrogativa, o fiador deve alegar o benefício de ordem até a contestação da lide, bem como nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, para responder pelo débito na fase executória, com fulcro no art. 827, parágrafo único, do Código Civil. Senão vejamos
in verbis
:

Art. 827.
O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.

Parágrafo único.
O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito.

Maria Helena Diniz ensina que:

“(...) a invocação desse benefício (exceção dilatória) deverá ser manifestada expressamente pelo fiador, pois não opera pleno iure; a arguição desse benefício deverá ser oferecida tempestivamente, até a contestação da lide, exceto se arguir nulidade ou inexistência da fiança; o fiador deverá nomear bens do devedor, situados no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver a dívida.”.
(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais. v. 3. 39. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 232).

Verifico que nos autos, o apelante foi devidamente citado, conforme Certidão do Oficial de Justiça (Num. 1353612 - Pág. 11), contudo não apresentou contestação, deixando o prazo transcorrer
in
albis, constando na Certidão (Num. 1353612 - Pág. 12).

Destarte, observa-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de alegar o benefício de ordem até a contestação da lide e nomear bens do devedor para solver a dívida. Sem a invocação necessária, bem como a respectiva nomeação de bens, deve responder como se solidária fosse.

Confira-se os julgados da jurisprudência pátria no mesmo sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CDC. APLICABILIDADE.
BENEFÍCIO DE ORDEM. NÃO INDICAÇÃO DE BENS. BENEFÍCIO DE ORDEM AFASTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. CARTAS DE FIANÇA. REQUISITOS CONTRATUAIS OBSERVADOS. EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO. CÁLCULO PROPORCIONAL. INDEVIDO. GARANTIA INTEGRAL. PARCELAS VENCIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelecida a natureza consumerista da relação jurídica travada entre a autora e as rés, não merece prosperar a preliminar de incompetência arguida pela Apelante. Nesse sentido, nos termos do art. 101, I, do CDC, faculta-se ao consumidor propor o feito para defesa de seus direitos no local que lhe for mais favorável para demandar em juízo.
2. O benefício de ordem não aproveita ao fiador que deixar de nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, que sejam suficientes para a quitação da integralidade da dívida, conforme previsão do art. 827, parágrafo único, do Código Civil.
3. Observados os prazos estabelecidos nos respectivos contratos, configuram-se plenamente exigíveis as cartas de fiança. 4. A obrigação assumida pela Fiadora abrange o valor total dos prejuízos eventualmente causados ao beneficiário pela Afiançada. Vencidas todas as parcelas abrangidas pelo contrato de fiança, não merece ser acolhida a tese de pagamento proporcional dos valores garantidos. 5. Apelação conhecida e improvida (TJ-DF. Acórdão n. 1657480, 07390031420218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, DJe 317.2.2023).

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL.
FIANÇA. BENEFÍCIO. ORDEM.
CHAMAMENTO. PROCESSO. REVELIA. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A invocação do benefício de ordem deverá ser manifestada expressamente pelo fiador até a contestação da lide, sob pena de responder solidariamente pelo cumprimento da obrigação afiançada nos termos do art. 827 do Código Civil.
2. Para que possa exercer o benefício de ordem, é necessário que o fiador, no processo de conhecimento, chame ao processo o devedor conforme o art. 131 do Código Civil. 3. Apelação provida. (TJ-DF 07388118120218070001 1723345, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 28/06/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA - FIADOR - POSSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, VII, LEI 8.009/1990 -
BENEFÍCIO DE ORDEM - ART. 827 DO CC/02 - ARGUIÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR A CONTESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO -
RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento em sede de recurso especial de controvérsia repetitiva quanto à possibilidade de penhora de bem de família de fiador em contrato de locação (REsp 1363368/MS). Não há que se falar em inconstitucionalidade do inciso VII, do art. 3º da Lei 8.009/1990, conforme decisão proferida pelo STF (RE 612.360
). O benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil deve ser alegado até a Contestação, sob pena de preclusão.
Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 07635549820188130000 São Lourenço, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 19/02/2019, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2019)

Destarte, no tocante ao benefício de ordem, prevê o art. 827 do Código Civil ter o fiador demandado pelo pagamento da dívida o direito de exigir, somente até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor, o que não ocorreu no caso em apreço.

Sobre o tema, Carlos Roberto Gonçalves ensina:

“Pode o fiador, quando demandado, indicar bens do devedor, livres e desembaraçados, e, somente até a fase da contestação, que sejam suficientes para saldar o débito, a fim de evitar a excussão de seus próprios bens (CC, art. 827), visto que sua obrigação é acessória e subsidiária. Tal benefício consiste, portanto, no direito de exigir que sejam primeiro executados os bens do devedor.”
(Direito Civil Brasileiro, Volume 3, Editora Saraiva, 12ª edição, 2015, pg. 567)

Destarte, como no caso em tela verifica-se que o fiador não suscitou o benefício de ordem em momento oportuno, restando preclusa eventual alegação posterior, não havendo que se falar na alegada nulidade da sentença. Neste contexto, entendo não merecer qualquer reparo a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2024